Tribunal: TJPA
Processo: 0817375-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817375-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: H L O DINIZ COMERCIO LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO SUPRIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por MG Comércio de Combustíveis Ltda. contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que determinou medidas de constrição patrimonial via sistemas RENAJUD e SERASAJUD, antes de alegada citação válida. O embargante sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de citação válida, alegando que o AR foi recebido por terceira pessoa estranha à lide, bem como que não houve enfrentamento da nulidade decorrente da imposição de medidas antes da citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão no acórdão quanto à validade da citação realizada por meio de AR recebido por terceiro estranho à relação processual; e (ii) definir se o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação postal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão embargada, conforme art. 1.022 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ exige que a citação postal de pessoa física seja entregue diretamente ao citando, sob pena de nulidade do ato, salvo se suprida por comparecimento espontâneo (AgInt no AREsp n. 2.316.743/SP, STJ).

5. No caso concreto, a carta de citação foi recebida por terceiro estranho à lide, o que compromete a validade do ato citatório. Contudo, o vício foi suprido pelo comparecimento espontâneo do executado, que interpôs agravo de instrumento, o que supre a nulidade, conforme art. 239, §1º, do CPC e jurisprudência consolidada do STJ.

6. Não houve omissão no acórdão quanto ao mérito da execução fiscal, sendo que os demais pontos foram devidamente analisados.

7. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, razão pela qual são rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A citação postal recebida por terceiro estranho à lide é nula, salvo se suprida por comparecimento espontâneo do executado.

2. O comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação postal, iniciando a contagem dos prazos processuais.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022, 239, § 1º, e 248, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.316.743/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 26.5.2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.144.354/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 9.12.2024; STJ, REsp n. 1.988.903/PR, rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 10.5.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817375-14.2023.8.14.0000

EMBARGANTE: MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 27288687

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 27290713) opostos por
MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 27288687 que negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão interlocutória de 1º grau, que determinou a restrição de veículos via RENAJUD e procedeu a inclusão do CPF/CNPJ do executado em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASAJUD, na Ação de Execução Fiscal de origem.

A Embargante alega haver omissão no acórdão impugnado, posto que este afirma que a citação teria sido válida e que o prazo transcorreu in albis. No entanto, foi expressamente alegado que a carta de citação foi recebida por terceira pessoa (Elisangela Leopoldina), estranha à lide e sem poderes de representação, conforme destacado nas razões recursais (ID 16808399, p. 8).

Aduz que, embora o acórdão tenha mencionado a jurisprudência do STJ sobre a legalidade das ferramentas eletrônicas de constrição, não examinou a alegação central de que, no caso concreto, tais medidas foram determinadas
antes
de qualquer citação válida, configurando nulidade dos atos posteriores, inclusive a inscrição no SERASAJUD, como alegado detalhadamente na peça recursal.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 27535183).

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

A embargante alega haver omissão no acórdão, uma vez que não houve a citação válida do executado, não sendo contrariada a alegação de que o recebimento de AR por terceiro estranho a lide enseja na nulidade da citação.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 27288687:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Inicialmente, consigno que o MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA interpôs Recurso de AGRAVO INTERNO (ID n. 16946901), em face da decisão que indeferiu a decisão liminar. Todavia, em razão de o Agravo de Instrumento já se encontrar apto a julgamento do próprio mérito, o farei neste momento, sobretudo em razão de a matéria trazida no Agravo Interno se confundir com o mérito do próprio Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da possibilidade de realização de bloqueio SISBAJUD e restrições RENAJUD no caso concreto.

Conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a utilização dos referidos sistemas como mecanismo ordinário de busca de bens do devedor, sendo prescindível o exaurimento de outras providências para sua autorização judicial. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência sedimentada desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ORDEM DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. NOVA FERRAMENTA DE APERFEIÇOAMENTO DAS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser admitida a utilização de ferramenta de aperfeiçoamento do SISBAJUD, para reiteração automática de ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como "teimosinha", implementada para conferir amplitude aos bloqueios e dar efetividade à execução. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813274-31.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

Do mesmo modo, a jurisprudência atualizada do Tribunal da Cidadania também reconhece que o requerimento de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, pelo SERASAJUD, independe de esgotamento prévio de medidas, consoante o Tema Repetitivo n.º 1026.

Na espécie, verifica-se que a citação da parte executada restou devidamente realizada, e o prazo para pagamento voluntário decorreu in albis (ID n. 100176675 – autos de origem).

Destarte, a autorização da utilização dos meios eletrônicos representa atuação legítima do exequente, na esteira do que dispõe o art. 835, I, do CPC e os princípios da efetividade e da duração razoável do processo.

Com efeito, as ferramentas postuladas constituem instrumentos oficiais de cooperação judiciária para localização de bens e dados patrimoniais, não se tratando de exceção, mas de regra procedimental na execução fiscal moderna.

Por fim, tendo sido enfrentado o mérito recursal, resta prejudicado o Agravo Interno contido no ID n. 16946901.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão vergastada que rejeitou a exceção de pré-executividade. Julgo prejudicado o Agravo Interno contido no ID 16946901, tudo nos termos do voto condutor. (...)”

Os argumentos levantados pelas partes merecem análise pormenorizada.

Os argumentos levantados pela embargante foram analisados para formular o entendimento firmado em sede decisória, em acórdão impugnado, de modo que o acórdão destaca (ID 27288687):

“Na espécie, verifica-se que
a citação da parte executada restou devidamente realizada
, e o prazo para pagamento voluntário decorreu in albis (ID n. 100176675 – autos de origem)”.

Todavia, trabalhando de maneira mais detalhada, bem como em atenção direta à julgado da corte superior, observa-se que de fato a citação recebida por terceiro causaria nulidade, porém o
comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação.

Para isto, usaremos o caso “AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2316743 - SP (2023/0075684- 3)”, do STJ.

É a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que reconheceu a invalidade da citação de pessoa física em ação de execução de título extrajudicial, em razão de a citação ter sido recebida por terceiro, e julgou prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo.

2. Ação de execução de título extrajudicial promovida por empresa contra avalista e garantidor da obrigação, com embargos à execução opostos pelo executado, alegando a invalidade da citação e a tempestividade dos embargos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a citação postal de pessoa física, recebida por terceiro, é válida e se o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação.

III. Razões de decidir

4. O entendimento do Tribunal de origem vai de encontro aos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STJ, no sentido de que a citação postal de pessoa física deve ser entregue diretamente ao citando, com sua assinatura no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato.

5. O comparecimento espontâneo do réu ao processo supre a nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1º, do CPC, iniciando-se a contagem do prazo recursal a partir desse comparecimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A citação postal de pessoa física deve ser entregue diretamente ao citando, sob pena de nulidade. 2. O comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade da citação e inicia a contagem do prazo recursal".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 239, § 1º; CPC/2015, art. 248, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.489.589/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.023.670/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022; STJ, REsp n. 1.840.466/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020.

(AgInt no AREsp n. 2.316.743/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025)”.

Como verificado, apesar de a citação ter sido considerada válida, por ter atingido o seu objetivo, mesmo que em caso de terceiro estranho à lide, o STJ reconheceu que essa citação não se mune de validade, uma vez que contraria o disposto normativo que elenca as exceções à regra, quando o certo seria a entrega pessoal.

Sobre isso, o julgado colacionado faz referência:

“(...) O entendimento jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que é exigível, para a validade da citação postal de pessoa física,
a entrega da carta citatória diretamente ao citando,
mediante assinatura deste no aviso de recebimento”.

Não foi o que ocorreu no caso concreto, uma vez que a carta citatória foi recebida por terceiro estranho à lide, sem provas de proximidade com o correto citado.

Nesse ponto de vista, estaria incorreta a citação, sendo nulo o ato. Contudo, a mesma corte superior entende que o comparecimento espontâneo do executado aos autos, em obediência aos parâmetros estabelecidos (documento de procuração e acesso aos autos), supre a ausência de citação válida.

Transcrevo:

“(...) Registre-se que, o comparecimento espontâneo da parte nos autos supre a nulidade da citação, conforme o art. 239, § 1º, do CPC”.

e

“(...) E, consoante entendimento jurisprudencial do STJ, "o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta de intimação quando é atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si", iniciando-se a contagem do prazo recursal (AgInt no REsp n. 2.144.354/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 19/12/2024)”.

Ao analisar os autos, em atenção ao ID 16808399, neste segundo grau, o executado compareceu para interpor agravo de instrumento. Desse modo, configurado o comparecimento espontâneo, bem como suprida a nulidade da citação ao norte destrinchada.

Ponto este que foi mencionado em sede de contraminuta manejada pelo Estado embargado (ID 27535183), onde foi sustentada a hipótese de comparecimento espontâneo do executado, suprindo a nulidade da citação.

Destaco que os demais pontos dos aclaratórios foram devidamente esmiuçados em sede decisória, não havendo necessidade de se abordar novamente.

Por fim, cabe mencionar que, apesar de um dos argumentos levantados pelo embargante se valer de razão, o resultado se mantém o mesmo, por este motivo os aclaratórios serão rejeitados.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MG COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
em face de ACÓRDÃO ID n. 27288687, não havendo omissão, contradição ou obscuridade, não alterando o resultado do acórdão proferido.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/12/2025